Tribunal: TJPA
Processo: 0802649-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802649-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO GONCALVES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Roubo Majorado, mediante concurso de pessoas – Flagrante Convertido em Prisão Preventiva – Decisão – Fundamento Idôneo - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA) – Aplicação de Medidas Cautelares – Não cabimento.
D
iante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e sete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS
- Processo n.º 0802649-40.2020.8.14.0000

Paciente:
EDUARDO GONÇALVES OLIVEIRA

Impetrante: Laura do Rosário Costa Silva - Advogada

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná

Procurador de Justiça:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDUARDO GONÇALVES OLIVEIRA
indicando como coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente, na Audiência de Custódia realizada no dia 11.03.2020, teve o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva - Autos do Processo Nº
0001141-90.2020.8.14.0033
-, pela suposta prática dos delitos
previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º - A, I do CPB,
porém, sofre constrangimento ilegal, uma vez que a decisão carece fundamentação, além do paciente ser primário, menor de 21 anos, sem indicativo que voltará a delinquir. Pede ao final, a concessão da ordem
.

Prestadas as informações de estilo (ID Num
2913592
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

I
nsurg
e
-se o
nobre causídico
contra
a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente EDUARDO (fls. 18 -
ID Num
2913592
), proferida na Audiência de Custódia que, no seu entender, carece de fundamentação, e, consequentemente, inexistindo justa causa para o confinamento.

Na inicial do
writ
, somente foi juntada a decisão impugnada, documento de identidade do paciente, CPF, Título de Eleitor e despachos. Não consta Certidão de Primariedade e nem comprovante de residência, mito menos de qualquer ocupação.

Posto isto, e no que concerne ao inconformismo propriamente dito, extrai-se dos informes do Juízo (fls. 28/29-ID Num
2913592
), e do constante dos autos que, por ocasião da Audiência de
Custódia, o magistrado, mesmo que sucintamente, homologou o flagrante, em razão, no dizer do magistrado: “...
uma vez que a materialidade foi comprovada e havia indícios suficientes da autoria e se fazia necessário garantir da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, já que ficou demostrado no caso que o paciente solto representava grande risco para a coletividade, dada a violência empregada por ele nas ações, conforme relatado pelas vítimas, e solto poderia ainda fugir e se furtar em responder pelos crimes em tese cometidos.”

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento,
a prisão preventiva foi decretada
de forma escorreita e fundamentada,
para garantia da ordem pública
e
da
conveniência da instrução criminal, ressaltando o Juízo, que o paciente responde por outros procedimentos criminais e o atual delito
foi praticado mediante o uso de uma arma de fogo, em concurso de pessoas, conforme deixou claro o Promotor de Justiça,
evidenciando elevada periculosidade do agente, havendo risco de reiteração delitiva.

Logo, a
decisão
é no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente, verificando-se estarem motivados os argumentos expendidos pelo Juízo de origem, onde há a indicação de fatos concretos que justificam o alegado risco para a ordem pública
, tendo duas vítimas, mortas e violentadas sexualmente.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
, cujas vítimas são jovens que buscavam se destacar no mercado de trabalho
, e,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

Nesse sentido, certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §

6º, do artigo 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção da prisão, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão da origem. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
27
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/06/2020